Tribunal: TJES
Processo: 5001334-16.2018.8.08.0014
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-16.2018.8.08.0014
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: JOSE DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 01

NOS AUTOS Nº
5001334-16.2018.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

RECORRIDO: JOSE DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E ENCARGOS PELO ENTE MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. VEDAÇÃO LEGAL DE PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROL I, §1º, ART. 2º DA LEI Nº 12.153/09. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Colatina, cujo valor do débito é inferior a R$ 10.000,00. Em respeito aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (art. 9º e 10º do CPC), o Município foi intimado a se manifestar sobre a possibilidade de extinção desta, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547 do CNJ. No ID. 50922920, o Exequente discorda da extinção e requerer a realização de consulta de ativos financeiros junto ao SISBAJUD.

2.

Sobreveio sentença terminativa que julgou extinto o processo em obediência ao Tema nº 1184 do STF, C/C a Resolução nº 547 do CNJ,

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.

3.

Irresignado, o Município interpôs “Apelação”, pugnando em síntese, a reforma da sentença para que seja apreciada a demanda, em virtude da não incidência dos efeitos do Tema 1.184 ao caso.

MÉRITO.

4.

O juízo de origem extinguiu o feito sem apreciação de seu mérito ao entendimento de que a execução fiscal ora processada, preenche os requisitos de baixo valor determinados pelo E. STF quando do julgamento Tema 1.184 do STF, e em observância à Resolução nº 547 do CNJ, senão vejamos:

[...] “...E legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis De acordo com o art. 927, III, do CPC, os Acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral constituem precedentes vinculantes, cuja reprodução é obrigatória. [...].

5.

In casu
, apesar das razões de decidir extinguirem o feito por falta de interesse de agir, identificado à vista dos fatos apresentados e em consonância ao precedente vinculante da Corte Suprema, o processo jamais poderia ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, por força de vedação expressa de processamento da matéria ora analisada, pelo rito sumaríssimo.

6.

Veja, a partir do 2º Despacho dos autos (
16724895
id), por alguma razão e de algum modo, houve a troca da utilização do cabeçalho da Vara de Execução Fiscal, passando o feito a tramitar perante o Juizado Especial Da Fazenda Pública - JEFAZ, inobstante todo seu teor aludir a uma Execução Fiscal.

7.

O próprio Munícipio recorrente, em petição (16724902 id), e mesmo após intimação de prosseguimento do feito, ainda direciona ao Juizado Especial Da Fazenda Pública, o processamento da Execução Fiscal, no importe de R$2.003,49.

8.

Diante deste cenário, não se pode olvidar que a competência do Juizado Especial Da Fazenda Pública é absoluta (§ 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009), em observância ao valor da causa quando inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, critério que impõe o processamento do feito via rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009.

9.

Desse modo, a referida legislação é taxativa ao delimitar a competência absoluta por critério objetivo de valor nominal, bem como, das matérias que, independentemente do valor da causa se inserir dentro do limite/teto legal, não podem ser processadas no JEFAZ, por incompatibilidade de rito, senão vejamos:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; gf

10.

Face tais considerações, a sentença não merece reforma, uma vez que a extinção operou-se sem a apreciação do mérito, hipótese também verificada neste juízo
ad quem
, no entanto, por outra razão. Assim, ante a vedação legal, a incompetência absoluta pode inclusive ser alegada e reconhecida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido a jurisprudência do E. TJES, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA . 1) A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (caput e § 4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” (inciso I do § 1º). 2) Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal . Precedentes do TJES. 3) Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50067101520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

11.

Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso inominado para manter
in totum
a sentença vergastada
.

12.

Condeno a recorrente em honorários advocatícios sucumbências, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da lei nº9.099/95)

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)